Tribunal: TJPA
Processo: 0004982-95.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-02-06

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL ? ART. 157, § 2º, INCISO II DO CPB E ARTIGO 244-B DA LEI Nº 8.069/90 ? REQUER A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO PARA TENTADO ? IMPROCEDÊNCIA ? Nos termos da tese firmada pelo STJ o crime de roubo consuma-se com a inversão da res furtiva, ainda que efetuada a prisão do agente logo após a prática do crime e recuperada a res furtiva. APLICAÇÃO DA ATENAUNTE DA CONFISSÃO ESPONTANEA. NÃO PROSPERA. Verifica-se que a pena-base foi aplicada para o crime de roubo no mínimo legal, não sendo possível atenuar aquém deste em observância a Súmula 231 do STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO NOS TERMOS DO VOTO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: SAMMY DEIVID FERREIRA SANTOS
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
PROCESSO N.º 0004982-95.2016.8.14.0401

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 157, § 2º, INCISO II DO CPB E ARTIGO 244-B DA LEI Nº 8.069/90 - REQUER A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO PARA TENTADO -
IMPROCEDÊNCIA

-

Nos termos da tese firmada pelo STJ

o crime de roubo consuma-se com a inversão da res furtiva, ainda que efetuada a prisão do agente logo após a prática do crime e recuperada a res furtiva.
APLICAÇÃO DA ATENAUNTE DA CONFISSÃO ESPONTANEA.
NÃO PROSPERA.

Verifica-se

que a pena-base foi aplicada para o crime de roubo no mínimo legal, não sendo possível atenuar aquém deste em observância a Súmula 231 do STJ.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO NOS TERMOS DO VOTO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 06 de fevereiro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: SAMMY DEIVID FERREIRA SANTOS
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
PROCESSO Nº N.º 0004982-95.2016.8.14.0401

R e l a t ó r i o

SAMMY DEIVID FERREIRA SANTOS,
por meio da Defensoria Pública, interpôs o
recurso de apelação,
contra

a sentença do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Narra a denúncia que no dia 02 de março de 2016, por volta das 13h25min, a vítima encontrava-se trabalhando no estabelecimento ¿Maria Festeira¿, quando o recorrente após entrar na loja como cliente empunhou sobre a vítima uma faca, exigindo dinheiro e celular, sendo-lhe entregue a quantia de R$ 67,40. Posteriormente, visando garantir a fuga, pegou a chave da loja e tentou trancar a porta principal, sendo impedido pela vítima. Após, jogou a faca e tentou fugir em uma bicicleta, sendo alcançado vítima com a ajuda de populares. Que com a chegada da polícia, em revista pessoal encontraram o valor subtraído, sendo recolhido a arma branca nas proximidades do local.

Transcorrida a instrução criminal o apelante foi sentenciado a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, por infringência ao artigo 157, § 2º, inciso I do CPB, em regime semiaberto.

Inconformado interpôs o presente recurso, requerendo a desclassificação do crime de roubo consumado para roubo tentado, aduzindo que após a subtração da res furtiva foi logo preso, não exercendo a posse mansa e pacífica sobre o bem, não tendo ainda esta saído da esfera de vigilância da vítima. Requer também a aplicação da atenuante da confissão espontânea, ainda que aquém do mínimo legal.

Em contrarrazões o Ministério Público requer o improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo seu conhecimento e improvimento, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o relatório.

À revisão Mairton Marques Carneiro.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço dos recursos e passo a proferir o voto.

Requer a desclassificação do crime de roubo consumado para tentado e a aplicação da atenuada da confissão espontânea.

Da análise dos autos, pelos depoimentos da vítima ELDON DOS SANTOS ABREU em juízo narrando os fatos aduziu que após o recorrente entrar na loja e perguntar por alguns itens passando-se por cliente anunciou o assalto e após subtrair o dinheiro que tinha em caixa saiu da loja para empreender fuga e a vítima viu que o gente tinha jogado a faca na fuga e então correu para alcança-lo, com ajuda de populares, sendo detido aproximadamente 80 metros do local do crime.

A testemunha NALDOMI DOS SANTOS OLIVEIRA, policial militar que participou da prisão do recorrente, declarou em juízo que quando o apelante viu a viatura saiu correndo, sendo agarrado por populares, que em seu bolso foi encontrado a quantia subtraída, tendo voltado ao local para mostrar onde havia jogado a arma (faca). Nos mesmos termos foi o depoimento da testemunha CLEBER FERREIRA FONSECA, também Policial Militar que participou da operação, afirmou que estava de serviço pela Senador Lemos e ao se deparar com a situação do apelante correndo e a vítima e populares atrás dele, os quais conseguiram alcança-lo, efetuou a prisão do apelante de posse da res furtiva. Que a distância do local onde foi detido para a loja é de aproximadamente 70 metros.

Nesse sentido, constata-se que houve a inversão da
res furtiva
, e conforme julgados sobre a matéria, não há necessidade da posse mansa e pacífica, sendo irrelevante o fato desta ter sido recuperada após imediata perseguição.

Sobre a matéria, colaciono precedente já julgado em Recurso Repetitivo no STJ e firmado tese, conforme transcrito abaixo:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSAMENTO SOB O RITO DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ROUBO. MOMENTO CONSUMATIVO. POSSE MANSA E PACÍFICA DA RES FURTIVA. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Recurso Especial processado sob o regime previsto no art. 543-C, § 2º, do CPC, c/c o art. 3º do CPP, e na Resolução n. 8/2008 do STJ.
TESE: Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.
2. A jurisprudência pacífica desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal é de que o crime de roubo se consuma no momento em que o agente se torna possuidor da coisa subtraída, mediante violência ou grave ameaça, ainda que haja imediata perseguição e prisão, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima. Jurisprudência do STF (evolução).
3. Recurso especial representativo de controvérsia provido para, reconhecendo que a consumação do crime de roubo independe da posse mansa e pacífica da res furtiva, restabelecer a pena e o regime prisional fixados na sentença.
(REsp 1499050/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 09/11/2015) grifo nosso.

Quanto a aplicação da atenuante da confissão espontânea verifica-se que o juízo
a quo
embora tenha reconhecido deixou de aplicar, em razão da pena-base ter sido aplicada no mínimo legal (04 anos) não podendo ser atenuada aquém deste quantum em observância a Súmula 231 do STJ. Na terceira fase foi devidamente majorado em 1/3 (um terço), face a qualificadora do emprego de arma, resultando como pena final em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime semiaberto.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como voto.

P.R.I.

Belém, 06 de fevereiro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

relatora